Tribunal: TJDFT
Processo: 0714711-31.2022.8.07.0000
Órgão julgador: GILBERTO PEREIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-05-16

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Habeas Corpus (id no 35150718), com pedido liminar, impetrado por MÁRCIO LIMA DA SILVA em favor do paciente CARLOS ANDRÉ SOUSA E SILVA (25 anos, nascido em 09/02/1997) que se encontra preso pela prática, em tese, do(s) delito(s) tipificados no caput do artigo 33 da Lei no 11.343/06. A autoridade impetrada é o JUÍZO DA SEGUNDA VARA DE ENTORPECENTES DO DF, bem como o NÚCLEO DE AUDIÊNCIA DE CUSTÓDIA, sendo que, nos autos de no 0714571-91.2022.8.07.0001, foi convertida a prisão em flagrante em preventiva, sendo mantida a custódia cautelar do paciente. O impetrante alega que o paciente é réu primário, portador de bons antecedentes, tem emprego fixo, é portador do vírus HIV e possui dois filhos menores, sendo responsável pela subsistência das crianças. Por conseguinte, postulou a concessão da ordem em caráter liminar e, no mérito, a sua confirmação. É a síntese do necessário. Decido. Em que pesem as alegações postas no presente writ, não vislumbro, em princípio, qualquer traço de ilegalidade no ato atacado, sequer verifico presente o requisito da plausibilidade do direito à liberação imediata do paciente, nem a urgência a autorizar a apreciação em sede de liminar. Com efeito, ressalto que para que a alegada situação favorável do réu possa lhe garantir a liberdade, necessário se perquirir todo o contexto fático do evento em apreço, para se verificar se os dados evidenciados recomendam ou não a constrição. Sob esse descortino, entendo que a prisão preventiva do paciente mostra-se necessária e adequada para garantir a ordem pública em sua dimensão subjetiva, ou seja, a fim de evitar possível reiteração delitiva – possibilidade extraída de um juízo de risco formado a partir de como ocorreu sua prisão. Ressalto que, no dia 24/04/2022, a polícia militar abordou o réu e o indivíduo Rafael, sendo encontrado com ambos porções de cocaína, as quais seriam para uso próprio. O réu, após o cumprimento das devidas formalidades legais, foi liberado, sendo que o indivíduo Rafael continuou preso em razão de haver mandado de prisão em aberto em seu nome. Após o ocorrido, policiais militares passaram a monitorar a residência de Rafael, eis que havia sérias suspeitas de que ele, juntamente com o réu Carlos André, seriam traficantes de drogas e, em virtude da prisão de Rafael, Carlos André iria ao local para retirar os entorpecentes. No dia 26/04/2022, Carlos André chegou na casa de Rafael juntamente com outras três pessoas, sendo que todos entraram na residência de Rafael. Quando os suspeitos saíram, os policiais realizaram a abordagem, sendo importante frisar que com o réu Carlos André foi encontrada as chaves da referida residência. Diante de tal contexto, após a abordagem, foram encontradas diversas armas de fogo, balanças de precisão, porções de maconha, crack e cocaína, fracionadas em pequenas quantidades, além de dinheiro em espécie. Logo, o cenário converge para a promoção de comércio ilegal de drogas, sendo que, nem mesmo a prisão de um dos integrantes, em 24/04/2022, deteve o ímpeto do réu. Registro ainda que a mantença da prisão do paciente também tem importância coletiva, com vistas a acautelar o meio social e a própria credibilidade da justiça que, por certo, ficariam abalados com a liberdade do requerido, diante das circunstâncias anteriormente elencadas. Aliado a isso, tenho que não restou devidamente demonstrado que o paciente é a único responsável pela manutenção dos infantes, não havendo qualquer comprovação de que os mesmos se encontram desamparados ou em situação de vulnerabilidade. Em relação à comorbidade elencada na petição (HIV), primeiramente, pontuo que não há qualquer elemento, no caderno processual, que comprove ser o réu portador de tal condição. Além disso, friso que tal circunstância não é suficientemente apta para conversão da prisão preventiva em domiciliar, ainda mais ao se considerar todas as peculiaridades atinentes aos fatos aqui discutidos. Ainda, convém registrar que a jurisprudência hodierna desta Eg. Corte de Justiça é no sentido de que se a doença pode ser tratada no presídio, não se justifica a concessão da prisão domiciliar: HABEAS CORPUS. PEDIDO DE PRISÃO DOMICILIAR. PRISÃO TEMPORÁRIA CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PACIENTE PORTADORA DE HIPOGLICEMIA REATIVA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE INCAPACIDADE DO ESTABELECIMENTO PRISIONAL EM FORNECER ACOMPANHAMENTO MÉDICO DEVIDO. ORDEM DENEGADA. 1 Paciente presa provisoriamente por infringir os artigos 121, § 2o, incisos I, III e IV, mais 344 do Código Penal, porque coordenou o assassinato de seu ex-marido, ordenando intimidação da sogra no curso das investigações. 2 A prisão domiciliar por motivo de doença grave deve ser deferida apenas mediante comprovação de que a equipe médica do estabelecimento prisional não fornece atendimento adequado para tratamento de saúde da paciente, o que não ocorre quando ela já solicitou inúmeras consultas no presídio, foi atendida e ainda forneceu à Direção do estabelecimento os medicamentos necessários ao controle do seu quadro de saúde. 3 Ordem denegada. (Acórdão 1062222, 07150150620178070000, Relator: GEORGE LOPES, 1a Turma Criminal, data de julgamento: 23/11/2017, publicado no PJe: 30/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Por fim, compreendo que as alegadas condições pessoais favoráveis do paciente, por possuir ocupação lícita, domicílio certo e família constituída, não constituem óbice à decretação da prisão preventiva, quando presentes os pressupostos para a manutenção da prisão cautelar, como no caso em apreço. Desse modo, entendo, em princípio, que não se pode ignorar a gravidade do comportamento do acusado, com descrédito para a Justiça e sinalização de impunidade para a sociedade, a evidenciar a necessidade de manutenção da custodia cautelar, afastando o aventado constrangimento ilegal por parte da autoridade impetrada e inviabilizando a adoção de medidas alternativas à prisão, nos moldes do artigo 319 do Código de Processo. Ademais, saliento que uma melhor apreciação sobre o aqui requerido, só poderá ser feita após a intervenção obrigatória do agente fiscalizador e será submetida ao Colegiado. Diante do exposto, indefiro a liminar requerida. Solicitem-se as informações. Após, ao Ministério Público.